Tribunal: TJSP
Processo: 1009810-67.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Prensista – Acidente típico – Membro superior direito (mão, 5o dedo) – Benefício Acidentário - Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Permanente maior esforço reconhecido – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da considerada alta

Ementa:
Acidente do trabalho – Prensista – Acidente típico – Membro superior direito (mão, 5o dedo) – Benefício Acidentário - Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Permanente maior esforço reconhecido – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da considerada alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de improcedência reformada – Pedido julgado procedente - Recurso voluntário do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009810-67.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SIDNEY
MENDES DA CRUZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-67.2015.8.26.0224 -Voto no 14.670
2
VOTO: 14.670
APELAÇÃO No: 1009810-67.2015.8.26.0224.
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE: SIDNEY MENDES DA CRUZ
APELADO: INSS.
Acidente do trabalho Prensista Acidente típico Membro
superior direito (mão, 5o dedo) Benefício Acidentário - Nexo
causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa comprovada Permanente
maior esforço reconhecido
Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente
ao da considerada alta médica, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
- Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in
casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença de
improcedência reformada Pedido julgado procedente - Recurso
voluntário do autor provido.
A r. sentença de fls. 153/156, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Sidney Mendes da Cruz movida em face do
INSS.
Irresignado recorre o autor (fls. 159/174), buscando a reforma da
decisão. Sustenta que o perito judicial constatou a lesão descrita na inicial, reconhecendo o
nexo causal e que a moléstia, ainda que mínima, provoca incapacidade laborativa, sendo,
portanto, passível de indenização acidentária. Tece comentários acerca dos juros de mora e
correção monetária que entende aplicável ao caso, requerendo o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 200/203).
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade,
insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira instância (fls. 209/212),
sobre cujo novo trabalho o autor concordou (fls. 274/275), silente a autarquia (fls. 277).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório
De se recordar, inicialmente, que a sentença foi publicada sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-67.2015.8.26.0224 -Voto no 14.670
3
égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
Passada esta consideração, passo ao exame do mérito do recurso.
No mérito propriamente dito, a pretensão do autor (prensista) lança
bases na alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente de
trabalho ocorrido no dia 04/07/2012, ocasião em que sofreu fratura no dedo da mão direita
que ficou prensando na máquina utilizada para o exercício do trabalho. Assevera que
percebe auxílio-doença acidentário, cuja alta médica programada não pode ser admitida,
vez que persistem as sequelas incapacitantes. Pretende a concessão do auxílio-acidente ou a
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. Pleiteou tutela antecipada para que
não seja cessado o auxílio-doença acidentário ativo.
A ação foi ajuizada em 31/03/2015 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos.
A CTPS comprovando o vínculo empregatício na data do alegado
infortúnio está acostada a fls. 12/14.
O relatório médico de atendimento de urgência foi juntado aos autos,
além dos demais exames médicos realizados pelo autor.
O acidente foi objeto da Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) emitida pelo empregador (fls. 15), valendo ressaltar a concessão de auxílio-doença
acidentário (NB 91/552.402.971-8) a partir de 20/07/2012 (fls. 123/124), sem notícia de
cessação.
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive porque
não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 261/264, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico no 5o dedo da mão direita, “Apagamento
das pregas cutâneas, com redução moderada do movimento de flexão e leve extensão, com
hipotrofia muscular do dedo” e “Redução parcial da destreza, da pinça e da de preensão”
(fls. 262).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “alteração sequelas no 5o
dedo de sua mão direita, conforme descrito ao exame físico e constante das fotos” (fls.
262).
Também deixou afirmado que “Tal alteração não impede que
trabalhe em suas funções, porem em virtude das alterações descrito ao exame físico, há
redução na pinça, preensão e destreza manual realizada por este dedo, o que em trabalhos
como os por ele realizados na época do acidente, onde as atividades eram eminentemente
manuais, haverá necessidade de permanente maior esforço e incomodo no dia a dia” (fls.
263).
Por fim, concluiu pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço e
dificuldades” (fls. 264).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
no membro superior direito (mão, 5o dedo) do autor, oriundas do acidente do trabalho
ocorrido, as quais o incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente, pela
exigência de permanente maior esforço.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-67.2015.8.26.0224 -Voto no 14.670
4
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma da sentença
para conceder ao autor o adequado auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual,
que como acessório obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 86 e 40 da Lei no
8.213/91.
O início do benefício, embora não haja específica data de cessação
do auxílio-doença, deverá fluir, na hipótese, a partir de 14/08/2015 (fls. 232), dia seguinte
ao da alta médica, conforme se depreende da leitura do laudo administrativo ali copiado,
pois o auxílio-doença, inicialmente concedido para tratamento das lesões decorrentes do
acidente em questão nos autos, ao menos a partir de então passou a amparar mal colunar,
época, ademais, em que o ingressou com a ação, reclamando consolidação das lesões,
valendo ressaltar, ainda, que, antes. o Instituto reconhecera incapacidade parcial e
permanente em razão das sequelas em sua mão direita (fls. 228), mas com posterior
processo de reabilitação profissional (fls. 229/231).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009810-67.2015.8.26.0224 -Voto no 14.670
5
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os
índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Por fim, intime-se o INSS, na pessoa do Procurador Federal
Autárquico, para que, no prazo de dez (10) dias, comprove o depósito dos honorários
periciais arbitrados há muito (V. Aresto de fls. 209/212).
Com o depósito, expeça-se o necessário para o levantamento dos
honorários periciais em favor do perito, ante a conclusão do trabalho técnico.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
voluntário do autor.
JOÃO ANTUNES
Relator